Tribunal: STJ
Processo: 2386603-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135821 - SP(2025/0499015-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE NICOLAI
ADVOGADOS
: GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
AGRAVANTE
: MM NICOLAI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
CAMILA ADAMI CANTARELLO ANDRADE - SP254248
MARIA ALICE DA SILVA ANDRADE - SP315964
MARIA FERNANDA VICENTINI DE OLIVEIRA ROMAO -
SP424988
AGRAVADO
: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: PAULO CÉZAR BABINSKI - PR045327
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. EXCEÇÃO DE PRÉ-
SÚMULA N. 283/STF
EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO.
. AGRAVO NOS
SÚMULA N. 7/STJ
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
2. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que preclui o direito à
prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não
se manifesta oportunamente, mesmo que tenha requerido a produção de
, relator Ministro
provas na inicial ou na contestação"(REsp n. 1.983.758/SP
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN
10/11/2025,
de
, entendimento aplicado pelo Tribunal
.
13/11/2025)
a quo
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56893876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d2663ccf-cf00-40eb-8a9a-fa9915d7d4cf

4. A Corte de origem assentou que, as circunstâncias do caso concreto,
consideradas por ocasião do julgamento, não permitiam o reconhecimento
da carência de título na execução extrajudicial promovida pela parte
contrária, visto que a impugnação da devedora era genérica e não foram
apresentados documentos mínimos para autorizar o acolhimento, de plano,
da pretensão recursal. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do
conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
5. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d2663ccf-cf00-40eb-8a9a-fa9915d7d4cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135821 - SP(2025/0499015-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE NICOLAI
ADVOGADOS
: GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
AGRAVANTE
: MM NICOLAI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
CAMILA ADAMI CANTARELLO ANDRADE - SP254248
MARIA ALICE DA SILVA ANDRADE - SP315964
MARIA FERNANDA VICENTINI DE OLIVEIRA ROMAO -
SP424988
AGRAVADO
: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: PAULO CÉZAR BABINSKI - PR045327
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. EXCEÇÃO DE PRÉ-
SÚMULA N. 283/STF
EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO.
. AGRAVO NOS
SÚMULA N. 7/STJ
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
2. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que preclui o direito à
prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não
se manifesta oportunamente, mesmo que tenha requerido a produção de
, relator Ministro
provas na inicial ou na contestação"(REsp n. 1.983.758/SP
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN
10/11/2025,
de
, entendimento aplicado pelo Tribunal
.
13/11/2025)
a quo
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56452944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 71228cff-6c2f-42ff-9c31-14edbf2d8149

4. A Corte de origem assentou que, as circunstâncias do caso concreto,
consideradas por ocasião do julgamento, não permitiam o reconhecimento
da carência de título na execução extrajudicial promovida pela parte
contrária, visto que a impugnação da devedora era genérica e não foram
apresentados documentos mínimos para autorizar o acolhimento, de plano,
da pretensão recursal. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do
conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
5. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos
,
interposto
(CPC/2015 art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
ausência de demonstração da ofensa ao artigo de lei indicado e (b) aplicação da
(fls. 48-50).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido traz a seguinte ementa (fl. 23):
RECURSO - Rejeitada preliminar de não conhecimento do agravo de
instrumento, por descumprimento do disposto no
III,
.
art. 1.016,
CPC/2015
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-
executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de
inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova
documental, sem necessidade de dilação probatória.
CONFISSÃO DE DÍVIDA – O título exequendo, firmado pela devedora e por
duas testemunhas, constituído por instrumento particular de confissão de
dívida, em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os
acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos, como
acontece na espécie, é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e constitui
título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 784, III, e 783, do
, independentemente de haver ou não novação da dívida
CPC/2015
confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à
dívida originária confessada – No contrato objeto da presente execução
firmado pelas partes devedora e credora e duas testemunhas, restou
pactuado o pagamento do valor de R$124.542,70, em 10 parcelas mensais e
fixas de R$12.454,27, a serem pagas todo o dia 30 de cada mês, com
vencimento da primeira parcelas em 30.10.2023, sendo certo que o não
pagamento de uma ou mais parcelas acarretaria o vencimento antecipado
da dívida
- Parte agravante formulou alegações genéricas de existência de vícios
formais no título exequendo, sem especificação de defeito concreto e
determinado a ensejar a sua inexigibilidade. Recurso desprovido.

No especial (fls. 31-37), fundamentado no
III, "a", da CF, a parte
art. 105,
recorrente apontou violação do
do
, argumentando que estariam
art. 803
CPC/2015
presentes nos autos da exceção de pré-executividade os requisitos para o acolher, de
plano, da tese da carência de título executivo extrajudicial apresentado pela parte
recorrida.
Documento eletrônico VDA56452944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 71228cff-6c2f-42ff-9c31-14edbf2d8149

Foram ofertadas contrarrazões às fls. 43-47.
O agravo (fls. 53-61) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
VOTO
Para a jurisprudência do STJ, "a exceção de pré-executividade é cabível

para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz
e que não demandem dilação probatória, sendo possível sua oposição por terceiros
interessados"
, relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
(REsp n. 2.176.426/GO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
17/11/2025,
24/11/2025)
Com a mesma orientação:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE 10 DIAS. PRECLUSÃO.
.
SÚMULA 83/STJ
1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória"
).
(Súmula 393/STJ
2. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, por
veicular norma de aplicação cogente, por força de opção legislativa, não há
como acolher a impugnação de créditos apresentada além do prazo previsto
no
o da
.
art. 8
Lei 11.101/2005
Precedentes" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 1.991.718/MT
Raul Araújo, QUARTA TURMA, DJe de
)
20/6/2022.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria ISABEL
AREsp n. 2.403.636/SP
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO

DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
ART.
489
EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Exceção de Pré-Executividade.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o
executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a
existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56452944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 71228cff-6c2f-42ff-9c31-14edbf2d8149

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra NANCY
REsp n. 2.161.103/SP
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

O Tribunal de origem assentou que, as circunstâncias do caso concreto,
consideradas por ocasião do julgamento, não permitiam o reconhecimento da carência
de título na execução extrajudicial promovida pela parte contrária.
Isto, pois a Corte local reconheceu que a impugnação da devedora era
genérica e não foram apresentados documentos mínimos para autorizar o acolhimento,
de plano, da pretensão recursal.
Confira-se (fls. 24-28):
1. Trata-se de ação de execução promovida por Coasul Cooperativa
Agroindustrial contra MM Nicolai Comércio e Transporte Ltda ME e Maria
Aparecida de Nicolai, lastreada em instrumento particular de confissão de
dívida, objetivando o recebimento do valor de R$158.205,56, para abril de
2024.
A parte agravante ofereceu exceção de préexecutividade, aduzindo a
ausência de título executivo, tendo em vista a existência de vício formal (fls.
dos autos de origem).
105/107
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
[...]
2. A pretensão recursal da parte agravante é para reforma da r. decisão
agravada para acolher a exceção de pré-executividade por ela oferecida.
[...]
4.1. Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de
nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de
plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação
probatória.
[...]
4.2. Rejeita-se a alegação de ausência de título executivo apto a lastrear a
ação de execução.
4.2.1. O título exequendo, firmado pela devedora e por duas testemunhas,
constituído por instrumento particular de confissão de dívida, em que o
principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados
mediante simples cálculos aritméticos, como acontece na espécie, é dotado
de liquidez, certeza e exigibilidade, e constitui título executivo extrajudicial,
nos termos dos arts. 784, III, e 783, do
, independentemente de
CPC/2015
haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como
dos documentos relativos à dívida originária confessada.
[...]
4.2.2. Na espécie, no contrato objeto da presente execução “Instrumento
Particular de Confissão e Renegociação de Dívida” (fls.
e
dos
59/61
72/74
autos de origem), firmada pelas partes devedora e credora e duas
testemunhas, restou pactuado o pagamento do valor de R$124.542,70, em
10 parcelas mensais e fixas de R$12.454,27, a serem pagas todo o dia 30
de cada mês, com vencimento da primeira parcelas em 30.10.2023, sendo
certo que o não pagamento de uma ou mais parcelas acarretaria o
Documento eletrônico VDA56452944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 71228cff-6c2f-42ff-9c31-14edbf2d8149

vencimento antecipado da dívida (cláusulas 1a e 2a) (o destaque não consta
do original).
Em consequência, de rigor o reconhecimento de que o contrato juntado com
a inicial “Instrumento Particular de Confissão e Renegociação de Dívida” -
constitui título hábil a autorizar a cobrança pela via executiva, porque
satisfaz os requisitos do
III e 798, I, a, do
.
art. 784,
CPC/2015
Observa-se que a parte agravante formulou alegações genéricas de
existência de vícios formais no título exequendo, sem especificação de
defeito concreto e determinado a ensejar a sua inexigibilidade. Isto é o
quanto basta para o desprovimento do recurso.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal
sem o reexame
a quo
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial, a teor
da
.
Súmula n. 7/STJ
A propósito: "A revisão da conclusão do tribunal local sobre a necessidade
de dilação probatória e o não cabimento da exceção de pré-executividade esbarra no
(AgInt no
óbice da
, que veda o reexame de matéria fático-probatória"
Súmula no 7/STJ
, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp n. 2.882.180/MA
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Definido o contexto fático dos autos, constata-se que o acórdão impugnado
está conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior. Incide, portanto, a

, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea
Súmula n. 83/STJ
"c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo dos arts. 784, III e 798,
I, "a", do
, que justificaram a rejeição da exceção de pré-executividade, é
CPC/2015
aplicável a
ao caso.
Súmula n. 283/STF
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56452944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 71228cff-6c2f-42ff-9c31-14edbf2d8149

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.135.821 / SP
Número Registro: 2025/0499015-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004838420248260062 23866033220248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE NICOLAI
ADVOGADOS : GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
AGRAVANTE : MM NICOLAI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
MARIA ALICE DA SILVA ANDRADE - SP315964
CAMILA ADAMI CANTARELLO ANDRADE - SP254248
MARIA FERNANDA VICENTINI DE OLIVEIRA ROMAO - SP424988
AGRAVADO
: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: PAULO CÉZAR BABINSKI - PR045327
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56868176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:02
Código de Controle do Documento: 7b5e054c-7821-497e-a4c7-f1adb42762d5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:02
Código de Controle do Documento: 7b5e054c-7821-497e-a4c7-f1adb42762d5